Tribunal: TJMT
Processo: 1011307-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011307-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (AGRAVANTE), R.BENEDITA DOS SANTOS COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS - CNPJ: 21.289.471/0001-31 (AGRAVADO), ROSANGELA BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 708.549.711-49 (AGRAVADO), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA
. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre verba remuneratória do devedor, sob o fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a relativização da impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos, para fins de satisfação de obrigação não alimentar, desde que observada a preservação da dignidade do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, §2o, do CPC/2015 admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais em hipóteses excepcionais, notadamente quando frustradas outras tentativas de execução e desde que não comprometa a subsistência do devedor.

4. A Corte Especial do STJ, ao julgar os EREsp 1.874.222/DF, firmou entendimento no sentido da possibilidade de penhora de percentual de remuneração, mediante ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte Estadual também admite a penhora de até 30% da remuneração líquida do devedor, como medida razoável e proporcional, desde que ausente comprovação de comprometimento à sua subsistência e de sua família.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar a penhora mensal em folha de pagamento dos executados, no percentual de 30%, até a integral satisfação do débito.

Tese de julgamento
:
“
É admissível a penhora de até 30% da remuneração líquida do devedor para fins de satisfação de obrigação não alimentar, desde que inexistentes outros meios eficazes de execução e preservada a subsistência digna do executado e de sua família.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011307-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 - SPE LTDA

AGRAVADAS: R.BENEDITA DOS SANTOS COMÉRCIO DE FERRAGENS E SERVICOS, ROSANGELA BENEDITA DOS SANTOS

Colenda câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 - SPE LTDA em face de decisão proferida nos autos da ação de execução movida contra BENEDITA DOS SANTOS COMÉRCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS - ME e ROSÂNGELA BENEDITA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da executada.

Sustenta a recorrente que, diante da infrutífera tentativa de satisfação do crédito exequendo, no montante atualizado de R$ 355.102,72, mostra-se cabível a penhora de parte dos proventos da executada, nos moldes de precedentes jurisprudenciais que relativizam a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Assevera que “
no entanto, após anos de processamento da execução, a Agravante até o momento não conseguiu receber o valor devido pelas Agravadas, atingindo o valor executado o montante atualizado de R$ 355.102,72 (trezentos e cinquenta e cinco mil cento e dois reais e setenta e dois centavos). Em outras palavras, em que pese todas as tentativas de recebimento do valor executado, até o momento não foi possível obter qualquer parte do valor, razão pela qual a Executada requereu a penhora de 30% dos benefícios da Executada/Agravada Rosangela Benedita dos Santos, tendo sido indeferido em 1a instância”.

Requer, assim, o deferimento de tutela antecipada recursal para que seja determinada, de imediato, a constrição sobre os valores recebidos a título de benefício previdenciário pela agravada, até o limite de 30%.

Preparo recolhido – Id. 279871396.

Não concedida à tutela recursal.

Ausente as contrarrazões.

É o breve relato.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso, entendo por reformar o decidido.

Isso porque, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n°
1.874.222 - DF
decidiu que, em casos excepcionais, é possível penhorar salários de devedores para o pagamento de dívidas.

A penhora só pode ser determinada quando outros meios para cobrar o réu não tiverem resultado, e será preciso avaliar o impacto econômico nas finanças do credor, segundo o entendimento firmado pelo tribunal.

A decisão é da Corte Especial do STJ, o colegiado seguiu voto do relator, ministro João Otávio de Noronha. O ministro afirmou em seu voto que a impenhorabilidade do salário deve seguir como regra, mas cada caso de cobrança de dívidas deve ser analisado individualmente, para assegurar o pagamento do débito e também a dignidade do devedor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3
. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem

5. Embargos de divergência conhecidos e providos. RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA –
Grifei.

Com efeito, n
ão se desconhece o disposto no art. 833, IV, do novo CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Voltando os olhos aos autos, não há as devidas informações sobre quanto os devedores ganham, muito menos o quanto precisam para subsistência, entretanto,
é admitida a penhora de até 30% sobre incidente sobre o salário ou aposentadoria senão vejamos a jurisprudência sobre a questão:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A jurisprudência desta Casa preconiza que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 833, inciso IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso, tendo a Corte de origem, com fund amentos arrimados no contexto fático-probatório dos autos, enfatizado a inviabilidade de novos descontos na remuneração da parte recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana, infirmar tal entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Esta Eg. Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ

(3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).-

(N.U 1009362-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESBLOQUEIO DE PENHORA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – PARCIAL POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DE PENHORA EM 30% – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“[...] A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação” (TJMT, Agravo de Instrumento 1005632-17.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)
(TJ-MT 10077854720228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para determinar a penhora mensal em folha de pagamento dos executados no percentual de 30% (trinta por cento), até a liquidação da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025